Tribunal: TJDFT
Processo: 0021641-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0021641-16.2016.8.07.0001 Apelante : ALUMI PUBLICIDADE LTDA Apelada : INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, juntamente com os demais processos envolvendo as partes (0003857-89.2017.8.07.0001, 0026350-94.2016.8.07.0001 e 0021056-61.2016.8.07.0001). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator